Tribunal: TJBA
Processo: 0501347-63.2017.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501347-63.2017.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAURENTINO DANTAS DA SILVA e outros (6)

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO SOUZA BRANDAO

APELADO: MARIA DE FATIMA LOPES CANARIO SERRAO

Advogado(s)
:
CARLOS VINICIUS CANARIO SERRAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO LIMINAR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA NÃO REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Ação de rescisão por descumprimento de contrato cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão da inexecução de cláusulas contratuais atinentes à pr
omessa de compra e venda de imóvel localizado em loteamento irregular.

Sentença proferida pela 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Euclides da Cunha – BA julgou parcialmente procedente o pedido inicial, decretando a resolução do contrato, condenando a parte ré à restituição dos valores pagos, à indenização por danos morais e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Apelação interposta pela empresa ré, sustentando, em síntese, ausência de responsabilidade exclusiva, necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e vícios de validade da sentença por omissão quanto à apreciação de provas.

Parte apelada regularmente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a empresa apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se houve nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio necessário; (iii) saber se a sentença merece reforma quanto à condenação em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de gratuidade de justiça foi indeferida por ausência de demonstração da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica apelante, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC.

A ilegitimidade passiva foi afastada, uma vez comprovada a atuação da apelante como fornecedora de serviços e recebedora direta dos valores pagos, configurando relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Inexistência de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário, em razão da responsabilidade solidária dos fornecedores prevista no artigo 7º, parágrafo único, do CDC, sendo facultado ao consumidor direcionar a demanda a qualquer integrante da cadeia de fornecimento.

No mérito, restou demonstrado o inadimplemento contratual pela não regularização do imóvel, obstando a sua utilização e construção, o que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a resolução do contrato com restituição integral dos valores pagos, conforme a Súmula 543 do STJ.

Configurada também a responsabilidade objetiva da empresa apelante pelos danos materiais e morais suportados pela parte autora, consoante artigos 6º, VI e VII, e 14 do CDC.

A quantia fixada a título de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com os danos suportados pela autora e com os parâmetros adotados pela jurisprudência.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É legítima a inclusão de empresa que intermedeia a venda e recebe valores de promessa de compra e venda de imóvel no polo passivo de ação de rescisão contratual, sendo incabível a alegação de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário nas relações de consumo, que admitem responsabilidade solidária entre os fornecedores.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV;

Código Civil, arts. 389, 394, 395, 406 e 476;

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 1º, 2º e 11; 98, 99, 1002, 1010 e 1013;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI e VII; 7º, parágrafo único; 14 e 88.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 05407261420188050001, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 26/03/2024;

TJ-BA - Apelação: 03098459220188050080, Rel. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, publ. 23/11/2023;

TJ-MT - AC: 00578124020138110041, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, Julg. 23/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
0501347-63.2017.8.05.0078
, originária da
2
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis
e Comerciais
da Comarca de
Euclides da Cunha
– BA, apelante
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS REIS REIS LTDA
e apelad
a

MARIA DE FÁTIMA LOPES CANARIO SERRÃO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII